Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708141-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: J. H. S. S., H. J. S. S. REPRESENTANTE: NUBIA DE SOUZA SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.C.J.D.S., questionando decisão interlocutória (Id. 15492694) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que decretou a prisão civil do recorrente, por inadimplemento dos alimentos devidos a seus filhos. O agravante sustenta o descabimento da ordem de prisão, afirmando, em apertada síntese, que não possui condições atuais para saudar a dívida alimentar, eis que se encontra desempregado e adoentado. Além disso, alega ter formulado proposta de acordo para quitação do débito com aceitação dos alimentandos, de onde exsurge o descabimento da ordem de constrição de sua liberdade. Daí porque pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma do entendimento monocrático. É o relatório. Decido. A prisão por inadimplemento de pensão alimentícia, única modalidade de prisão civil ainda admitida no ordenamento jurídico brasileiro, à luz do que dispõe o art. 7° (7) da Convenção Americana de Direitos Humanos (pacto de San José da Costa Rica) c/c Enunciado de Súmula Vinculante n° 25, do Excelso Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade compelir o devedor a cumprir sua obrigação, tendo em vista o interesse jurídico subjacente, qual seja, a necessidade de se alimentar, o mais elementar dos caracteres da dignidade da pessoa humana. É por isso que a constrição à liberdade, embora gravosa, torna-se necessária. A constituição Federal em seu art. 5°, inc. LXVII, dispõe ser devida tal modalidade de prisão nos casos de descumprimento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, cabendo, portanto, ao alimentante demonstrar quais os motivos que o levaram a inadimplir as prestações, exigindo-se ainda, na conjugação dos valores envolvidos, que tal motivo seja superior à própria necessidade dos alimentandos. No caso submetido à análise desta Corte Julgadora, observo que o agravante afirmou que se encontra desempregado, além de muito adoentado, fato que se comprova pelo relatório médico de Id. 15492694. Ademais, no atual do estágio de pandemia, por força do COVID-19, é inegável reconhecer a dificuldade do recorrente em buscar emprego, considerando a própria restrição ao exercício da atividade econômica imposta pelos governos estaduais, como medida para evitar a propagação do vírus. Não por outro motivo, aliás, tem o Conselho Nacional de Justiça orientado o órgãos do Poder Judiciário a evitarem medidas de aprisionamento carcerário, para que também não se dissemine o novo corona vírus pelo ambiente prisional, entendimento que, com maior razão, deve ser aplicado ao devedor de alimentos. Evidentemente, não se há de descuidar para as necessidades alimentares dos ora agravados, que subsistem independentemente de qualquer cenário de pandemia. No entanto, neste quesito, tenho por valorar a proposta de acordo para quitação do débito formulada pelo agravante e devidamente aceita pelos recorridos, conforme documento de Id. 32830615. Nestes termos, a despeito do entendimento consignado na decisão recorrida, tenho que melhor atender às necessidades dos menores a preservação da liberdade do recorrente com o cumprimento da proposta de acordo por ele formulada e devidamente aceita pelos alimentandos. Posto isso, SUSPENDO os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do agravo. Determino ao juízo singular que recolha o mandado de prisão eventualmente expedido ou, se cumprida a ordem, que seja o devedor posto imediatamente em liberdade. Comunique-se com urgência. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora